Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-08.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Sociedade constituída por dois engenheiros. Desenquadramento do regime especial de recolhimento do ISS em razão da adoção do tipo societário de responsabilidade limitada, com lançamento retroativo. Descabimento. Tipo societário que não afasta, por si só, direito ao recolhimento na forma do § 3o, do Decreto-lei no 406/68. Precedente do STJ. Ausência, ademais, de

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Sociedade constituída por dois engenheiros. Desenquadramento do regime especial de recolhimento do ISS em razão da adoção do tipo societário de responsabilidade limitada, com lançamento retroativo. Descabimento. Tipo societário que não afasta, por si só, direito ao recolhimento na forma do § 3o, do Decreto-lei no 406/68. Precedente do STJ. Ausência, ademais, de empregados contratados pela sociedade, conforme RAIS. Posterior reenquadramento no regime especial, retroativo à data de alteração do tipo societário para sociedade simples (jan/2017). Necessidade de anulação do ato de desenquadramento, que produziu efeitos até dez/2016, bem como dos lançamentos retroativos. Sentença reformada. Recurso provido.